Tribunal: TJES
Processo: 5001319-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001319-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DA SILVA PAULA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (3)
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ALINE DA SILVA PAULA, ao argumento de que o Acórdão de Id nº 3769592 padece do vício de omissão, vez que a consumidora embargante não “tinha conhecimento de que não havia contemplação garantida”, e o fato de constar essa informação no contrato não presume sua ciência. Afirma, ainda, que “o v. Acórdão ao julgar a questão sobre o momento da devolução dos valores pagos, não observou a situação fática dos autos que afasta a aplicação do REsp 1.119.300/RS, qual seja: pagamento de apenas a entrada em um contrato de 240 meses”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2.
In casu
, não vislumbro o vício pontuado pelo embargante, até porque o acórdão atacado explicitou satisfatoriamente as razões de decidir, rejeitando as teses formuladas pela embargante por ocasião de seu recurso inominado, conforme se vê do seguinte trecho do ato judicial atacado:

“[...].

2. Tenho que a r. sentença recorrida bem analisou os fatos apresentados, tendo em conta que o manancial probatório colacionado aos autos evidencia que desde a fase pré-negocial a informação foi prestada de modo claro à consumidora Recorrente, havendo, inclusive, documento específico assinado declarando estar ciente de que a contemplação não seria garantida.

3. Quanto ao pedido subsidiário de nulidade das cláusulas leoninas, de igual forma, nada a ser reformado, uma vez que a taxa de administração é licitamente cobrada, inexistindo qualquer irregularidade na sua retenção pela administradora. No que tange ao pedido de imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado (fundo de reserva), acertada a sentença recorrida, dado que o C. STJ já pacificou o entendimento de que tal restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo.

4. Acresço que, conforme consta do voto da Min. Maria Isabel Gallotti no julgamento da Reclamação nº 16.390 - BA (2014/0026213-9), restou consignado que “o acórdão reclamado não se baseia em nenhum dispositivo da Lei 11.795/2008”, mas no Código de Defesa do Consumidor, “que já havia sido considerado pela Seção quando do julgamento do recurso repetitivo”, pelo que a procedência da reclamação ocorreu de modo a “evitar a consolidação de interpretação do direito substantivo federal ordinário divergente da jurisprudência pacificada pelo STJ”, o que nos leva a crer que o intuito de distinguir a hipótese concreta da orientação consolidada não se sustenta, ainda que baseado em enunciado ultrapassado da Turma de Uniformização deste Estado, mesmo porque, ao Superior Tribunal de Justiça cabe dar a última interpretação da Lei Federal, o que já o fez, quando interpretou (uma vez ausente lei expressa em contrário – ante o veto presidencial na legislação de regência) que o consorciado que se retira só receberá após a extinção do grupo.

5. Também de se ressaltar que, naquela oportunidade, ficou vencido o voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, que propunha possibilidades para a restituição das parcelas pagas por participantes ou excluídos de consórcio, inclusive, a restituição imediata, lembrando, ainda, da alternativa da cessão da cota do desistente para terceiro. Contudo, a tese não foi acolhida, pelo concluiu a D. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti da seguinte forma: ‘Diante disso, admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes ou excluídos de consórcio de forma imediata não encontra previsão legal e revela pretensão incompatível com o sistema de consórcio, sendo certo, ademais, que a hipótese, sempre plausível, de desligamento de grande quantidade de participantes poderá inviabilizar a finalidade para o qual constituído o grupo de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações, invertendo, com isso, a prevalência legal do interesse coletivo do grupo sobre o individual do consorciado e transformando esse sistema social de aquisição de bens em mera espécie de aplicação financeira’.

[...]”.

3. Percebe-se assim que o embargante se vale dos aclaratórios como forma de rediscussão do mérito ante seu inconformismo com as razões adotadas, o que não se admite na espécie. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA MERO INCONFORMISMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios. 3. Resta evidente que o recorrente pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição no julgado. 4.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum
, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048140152223, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021
)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE REVOLVER O MÉRITO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, visam aperfeiçoar as decisões judiciais, proporcionando uma tutela jurisdicional clara e completa. -
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. -
Não é possível, pela via dos embargos de declaração, a correção de eventual
error in judicando
apontando pelo embargante como se omissão e contradição fossem
. - Embargos rejeitados. (
TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.095754-4/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021
)

4. Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)